Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806338-04.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. NULIDADE DO PROCESSO ADMINSTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA. REEXAME SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta contra de sentença que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar julgou improcedente a ação
.

2. O recorrente sustenta em suas razões recursais que, após 32 (trinta e dois anos) de serviços prestados à Polícia Civil do Estado do Pará, foi demitido do cargo de Motorista, via procedimento administrativo disciplinar instaurado. Aduz nulidade no Processo Administrativo Disciplinar que apurou os fatos, ao argumento de que não esteve acompanhado de advogado (defesa técnica).

3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, vez que a jurisprudência do STF já entendia ser dispensável advogado no âmbito do processo administrativo, sendo tal posicionamento ratificado pela edição da Súmula Vinculante nº 05. Não restou demostrado nos autos o prejuízo causado ao autor pelo suposto vício, sendo-lhe oportunizada e exercitada, pessoalmente, a ampla defesa e o contraditório, conforme vislumbrado nos documentos acostados.

4. Prescrição. O termo inicial da prescrição em processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do PAD ocorreu em 26/05/2011. A prescrição foi interrompida, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias por força do disposto no art. 208, da Lei Estadual nº 5.810/94 e Súmula 635 do STJ.

Assim a partir de 23/09/2011 o prazo prescricional recomeçaria a contar por 5 (cinco) anos, logo o termo final da prescrição foi 23/09/2016, tendo ocorrido a demissão do servidor em julho de 2016. Pretensão sancionatória não acobertada pela prescrição quinquenal.

5. Reexame e apelação conhecidos. Apelação improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto para, no mérito
negar
-
lhe

provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário

e Apelação Cível
interposta contra

de
sentença (Id 2591242) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar movida por
Francisco Rodrigues Matos
em face do
Estado do Pará,
julgou improcedente a ação.

O recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 2591245), que, após 32 (trinta e dois) anos de serviços prestados à Polícia Civil do Estado do Pará, foi demitido do cargo de Motorista, via procedimento administrativo disciplinar instaurado, através da Portaria nº 026/2011 – DSPC/PAD, com objetivo de apurar transgressões disciplinares dele e de outros servidores, de natureza “grave” - que se constituiria violação ao art. 74, incisos XIII, XXXV e XXXIX da Lei Complementar 022/94

[1]
.

Aduz que há nulidade no Processo Administrativo Disciplinar que apurou os fatos, ao argumento de que não esteve acompanhado de advogado (defesa técnica)
e de ter baixa escolaridade, além da ocorrência de prescrição, haja vista ter decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a instauração do PAD (08/06/2011) e demissão dele (19/07/2016).

Requereu ao final, o provimento da apelação, para reformar a sentença, julgando procedente a ação, anulando o processo administrativo disciplinar, reintegrando-o na função de motorista nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os termos da apelação (ID 2591251).

Distribuídos os autos a relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, esta proferiu decisão recebendo a apelação em ambos os efeitos, nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC (ID 2942350)

O apelante peticionou informando que no âmbito criminal teve extinta a punibilidade em face da prescrição e juntou espelho de tramitação do processo no sistema LIBRA (ID 4104442).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 4444073).

Decisão da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, determinando a redistribuição do processo, após ter identificado minha prevenção, por ter atuado no Agravo de Instrumento nº 0800292-92.2016.8.14.9000.

Vieram os autos a minha relatoria e determinei a inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

[1]
Art. 74 - São transgressões disciplinares:

(...)

XIII - valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza

para si ou para outrem;

(...)

XXXV - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou

jurídica, com abuso ou desvio de poder; (NR)

(...)

XXXIX - incorrer em procedimento irregular de natureza grave;

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Reexame Necessário

e Apelação Cível
interposta contra sentença (Id 2591242) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar movida por
Francisco Rodrigues Matos
em face do
Estado do Pará,
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

“
Deste modo, como já deliberado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
entendo que o Autor não logrou êxito em demonstrar de modo absoluto as ilegalidades supostamente praticadas no desenvolver do PAD instaurado pela Portaria de nº 026/2001 – DSPC/PAD.

Acontece que, os documentos colacionados a inicial não demonstram a existência de nulidades capazes de tornar nulo o PAD a que fora submetido
.

No pleito em tela, não vislumbro nulidade no Processo Administrativo Disciplinar de nº 026/2001 – DSPC/PAD, nem violação ao devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório.

Consoante a mais autorizada doutrina, o processo administrativo disciplinar é o meio de apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de determinados estabelecimentos da Administração. É uma sucessão formal de atos que, sujeitos as imposições legais e aos princípios constitucionais aplicáveis, são dinamizados com vistas à aplicação de sanções disciplinares no âmbito da Administração Pública.

Constitui espécie dos processos administrativos em geral, caracterizando-se como um procedimento acusatório, punitivo e contencioso, subordinado, por esta razão, aos princípios constitucionais do devido processo legal (Art. 5°, Inc. LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (Art. 5°, Inc. LV, da CF), dentre outros.

Como já dito alhures, é cediço caber ao Poder Judiciário a análise da legalidade do processo administrativo e não o refazimento de provas produzidas no bojo do processo administrativo disciplinar. Outrossim, a via judicial também não é adequada para rediscussão da verdade dos fatos.

Portanto, sem adentrar, pois, no mérito do ato administrativo e, em análise acerca de eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo instaurado contra o autor, não vislumbro qualquer hipótese concreta de vicissitudes que caminhem a conclusão de nulidade do ato administrativo.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas finais e honorários advocatícios fixados, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem arcados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe”.

Cinge-se a
controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de processo administrativo disciplinar por não restar configurado qualquer ilegalidade ou nulidade na instauração e processamento do PAD que apurou infração disciplinar do recorrente.

Incialmente, o apelante
alega a nulidade da prova testemunhal e do ato por ausência de defesa técnica durante as fases do processo administrativo disciplinar, além de aduzir a prescrição administrativa do fato.

Em petição (ID 2591239) o autor juntou aos autos escrituras públicas declaratórias, com o intuito de comprovar a imparcialidade da autoridade policial que presidiu o PAD, provas estas unilaterais e que não tem o condão de modificar o quadro fático.

Em que pesem os argumentos do apelante, não merece reparos a sentença.

Das provas carreadas aos autos, verifico que durante o processo administrativo disciplinar
o servidor esteve presente na inquirição de testemunhas, inclusive formulou perguntas em vários momentos
, podendo ser verificado nas seguintes transcrições:

“Aos 13(treze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MARCIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou a depoente na hora da lavratura do citado flagrante, se este servidor se encontrava trajando bermuda? Respondeu que não lembra o traje deste servidor, QUE, perguntando se a depoente ouviu este servidor exigir algum dinheiro a MIGUEL e ALÉRIO ou seu familiares
?
Respondeu que não ouviu, esclarecendo a depoente que permaneceu o tempo todo nesta sala e não chegou a ir onde estavam ALÍRIO E MIGUEL, na sala ao lado
; QUE, neste ato a SEGUNDO MEMBRO pediu a palavra e perguntou a depoente se era comum a mesma permanecer direto dentro desta sala a quando de apresentações e lavraturas de procedimentos: Respondeu que não, às vezes levanta-se, vai ao banheiro e também na frente da delegacia(...).
Que neste ato a palavra foi franqueada aos servidores acusados os quais nada mais perguntaram “
(...).(sic). (grifei) ID 2591221 – pág.9.

“Aos 13(treze dias) do mês de setembro do ano de 2011 (dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
RICARDO DE SOUZA BARBOZA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS, o qual nada perguntou”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221, pág.9.

‘Aos 14(quatorze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
NEILA CRISTINA TREVISAN
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou se a declarante alguma vez viu este servidor pedir dinheiro para alguém ou soube? Respondeu que não. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221- pág. 15.

“Aos 12(doze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MARIA CONCEBIDA MACIEL TABOSA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou se caso este servidor tenha pedido alguma importância em dinheiro para a declarante, se a mesma sabe informar para que finalidade o mesmo teria pedido? Respondeu que este servidor pediu à declarante a importância de CEM REAIS para liberar seu filho MIGUEL, e anteriormente já tinha pedido a importância de DEZ MIL REAIS para liberá-lo desta Delegacia. Ressalta ainda

a declarante , que MIGUEL ofereceu a importância de TRÊS MIL REAIS para o policial CHIQUINHO entretanto tal dinheiro não chegou

a ser pago porque a DRª NEILA já havia entrado em contato com a Promotoria de Justiça.”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221, pág.18.

“Aos 12(doze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MIGUEL MACIEL TABOSA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS, o qual perguntou para o declarante para que este servidor pedia a importância de DEZ MIL REAIS, já que o mesmo não tinha nenhuma autoridade para liberar preso algum? Respondeu que este servidor não dizia que o dinheiro era para si, mas sim que “era o delegado que estava pedindo e que era para soltar nós”, QUE, nenhum policial desta delegacia procurou o declarante nem seus familiares para tratar de algum assunto relativo à denúncia”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221 – pág. 21-22

Diante de sua participação ativa na fase de instrução do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, face a ausência de defesa técnica.
Vejamos julgado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA.
DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5
. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA.

1. A viabilidade do mandado de segurança pressupõe a demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, mediante provas documentais idôneas e suficientes, apresentadas pelo impetrante já com a peça vestibular. À míngua de clara demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, a denegação da ordem é medida que se impõe.

2. Diversamente do alegado na exordial, a Comissão Processante

providenciou, com antecedência, a cientificação da autora quanto às datas das audiências para oitiva das testemunhas e dos demais acusados, com aderente respeito ao disposto no art. 156 da Lei n. 8.112/1990.

3.
"A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição", STF, Súmula Vinculante n. 5.

4.
A impetrante não especifica, como seria de rigor, o real prejuízo que teria sofrido em sua defesa pelo fato de ser volumoso o processo disciplinar
, que também abarcou outros agentes públicos envolvidos. Para além disso, não há previsão legal que exija a individualização ou fracionamento de processos administrativos disciplinares, quando presente mais de um envolvido no episódio investigado.

5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012.

6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019.

7. "O debate sobre eventual injustiça na sanção administrativa é tema que escapa ao exame estreito do mandado de segurança" (MS 8.249/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 3/2/2003).

8. Os atos de improbidade previstos no art. 10 da Lei 8.429/1992 (que causam prejuízo ao erário) são puníveis também na modalidade culposa. Ademais disso, no caso concreto, o isolado afastamento do art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, que também fundamentou a combatida demissão, não aproveitaria à impetrante, pois que seu enquadramento nos artigos remanescentes, só por si, seria suficiente para manter o seu desligamento do serviço público.

9. Ordem denegada. (MS 20.963/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 8.9.2020).

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade do procedimento, entendimento este presente na
Súmula Vinculante nº 5
, como assim segue:

“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”

Quanto à alegação de que é pessoa de baixa instrução, não merece prosperar, pois não identifico elementos capazes de levar a tal conclusão, haja vista que à época da sua investidura no cargo a legislação exigia minimamente ter o 1º grau de escolaridade.

Verifico ainda que foi escolha do apelante não constituir advogado para fazer sua defesa técnica no PAD, não gerando nulidade do ato o fato de que, intimado com antecedência, não se fazer acompanhar por advogado no momento do seu interrogatório, conforme assentando na Súmula Vinculante nº 5, não havendo que se falar, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). Logo, analisando os aspectos formais do PAD, não se pode chegar à conclusão, senão o de sua validade, uma vez que instaurado à luz da Lei nº 5,810/94 e que obedeceu a todas as formalidades nela prevista.

Ademais, consoante o entendimento consolidado no STJ, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à defesa dos parâmetros da legalidade, sendo permitido a reavaliação do mérito tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada do Poder Executivo. A propósito:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA EM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS IMPUTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD, sob o argumento de que o impetrante não teve atendidos os requerimentos de diligências que fez no PAD. 2. Caso em que os requerimentos do impetrante de produção de provas foram feitos após encerrada a instrução, havendo o impetrante deixado transcorrer in albis o prazo para requerer provas.

3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para que houvesse formulado requerimentos de produção de provas de forma extemporânea.

4. Sendo diversas as imputações feitas ao impetrante, ainda que algumas delas não estivessem comprovadas, outras, da maior gravidade, foram consideradas comprovadas pela Comissão Processante.

5.
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.
No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

6. Mandado de segurança denegado. (MS 19.856/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.9.2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES EXCLUÍDOS, A BEM DA DISCIPLINA, DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO OU DE SUA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC
/73. II.
Na linha da jurisprudência desta Corte, "o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
. (STJ.
AgInt no RMS 32730 / PE
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0140316-2 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Julgamento 27/06/2017 Publicação/Fonte DJe 30/06/2017).

Aderindo ao posicionamento do STJ, esta Corte de Justiça, assim vem decidindo acerca da matéria:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E APENSOS. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAPLICABILIDADE. CARÁTER INQUISITORIAL. POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PRECEDENTES STJ E STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
Sabe-se que em se tratando de processo administrativo disciplinar, o controle jurisdicional se limita à verificação da consonância do ato administrativo impugnado com a legalidade, interferindo o Poder Judiciário apenas para sanar os vícios porventura existentes, não cabendo o exame de mérito, tendo em vista a estrita observância ao princípio da separação dos poderes.
2. O Tribunal Superior consagrou o entendimento de que na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado. 3. Quanto ao vício na formação da Comissão de Sindicância, cumpre registrar que é pacífico o entendimento das Cortes Superiores que, em havendo a instauração do devido processo administrativo disciplinar, resta superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância, 4. Assim, uma vez não preenchidas uma das condições específicas da ação mandamental, qual seja, o direito comprovado de plano, decorrendo a necessidade de dilação probatória, incabível se torna o manejo do presente writ. 5. DENEGO A SEGURANÇA por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo do Impetrante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, por não vislumbrar violação ao direito líquido e certo do Impetrante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - MS: 08045440720188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 28/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019)

Em outro ponto o apelante alega a ocorrência de
prescrição administrativa
tendo em vista que o processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar violação ao art. 74, incisos XIII, XXXV, e XXXIX da Lei Complementar nº 022/94
[1]
, cuja pena é de demissão (art. 81, inciso VI da Lei Complementar nº 22/94) e que
prescreve em 5 (cinco) anos
, nos termos do art. 198, da Lei Estadual nº 5.810/94, que assim dispõe:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Observa-se do §1º acima transcrito que o termo inicial será a data que os fatos se tornarem conhecido.

Já o § 3º do art. 198, da Lei nº 5.810/94 prevê que:

§ 3° A abertura de sindicância ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente

Complementando a redação do dispositivo acima transcrito, aplica-se o teor da Súmula 635 do STJ:

Súmula 635/STJ
: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
. (Súmula 635, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 18/06/2019, DJe 17/06/2019)

Os fatos imputados ao apelante ocorreram em maio 2010 (data obtida pro meio do Ofício nº 239/2010, expedido pela Promotoria de Justiça enviado para Corregedoria de Polícia – ID

2591220) e em 26/05/2011 houve a instauração do PAD -
Portaria nº 026/2001-DGPC/PAD, interrompendo o prazo prescricional (§3º do art. 198 da Lei 5.810/94).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou
o entendimento que após a instauração do PAD, inicia-se um prazo de 140 (cento e quarenta) dias de suspensão até o reinício da contagem do prazo prescricional
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 1.
O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias.
Precedentes. 2. (...) (RMS 35647 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90). INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão. 3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar
. 4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990.
A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014.
Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015. 7. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo. 8. Ordem concedida, em conformidade com o Parecer ministerial. (MS 22.617/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 03/12/2019).

Desta feita, considerando
a data de instauração do PAD (26/05/2011)
e o período máximo para conclusão do PAD, que é de 120 dias (art. 208, Lei 5.810/94)
[2]
, somente a partir desse lapso temporal é que a contagem da prescrição intercorrente se iniciou. Assim a partir de 23/09/2011 o prazo prescricional recomeçaria a contar por 5 (cinco) anos, vencendo prazo em 23/09/2016, tendo ocorrido a demissão do servidor em julho de 2016 (informação obtida na petição inicial).
Conclui-se que a pretensão sancionatória disciplinar da administração pública não estava acobertada pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso interposto para, no mérito
negar
-
lhe

provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 31 de janeiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Art. 74 - São transgressões disciplinares:

(...)

XIII - valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza

para si ou para outrem;

(...)

XXXV - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou

jurídica, com abuso ou desvio de poder; (NR)

(...)

XXXIX - incorrer em procedimento irregular de natureza grave;

[2]
Art. 208. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Belém, 08/02/2022